Tribunal: TJMT
Processo: 1015113-57.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015113-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON GOMES FERREIRA - CPF: 700.337.021-28 (ADVOGADO), JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 062.040.331-40 (PACIENTE), RAMON GOMES FERREIRA - CPF: 700.337.021-28 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 062.040.331-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDOS MATOS VIEIRA - CPF: 078.086.651-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 077.809.931-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO DIAS - CPF: 064.100.801-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS CASTANHEIRA PINTO - CPF: 055.380.991-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SIQUEIRA GONCALVES DE JESUS - CPF: 062.874.441-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAILTON JERONIMO PEREIRA SANTOS - CPF: 068.510.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO AUGUSTO DE FRANCA NORONHA - CPF: 711.252.821-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FRAGA DAVID - CPF: 062.371.511-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.035.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A
MESMA FINALIDADE E POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À
MANUTENÇÃ
O DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTEE SEUS COMPARSAS. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.4. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, que, em tese, mediante suposto envolvim
ento com organização criminosa que atua no comércio de entorpecentes
, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente, revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
a

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
Pedidos julgados improcedentes, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ramon Gomes Ferreira em favor de

Jonathan Borges de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 30 de junho de 2023, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n.
1013097- 38.2023.8.11.0042
,em razão da suposta prática do
s
crime
s de tráfico e
associação para
a mesma finalidade
(
art
s
.
33 e
35 da Lei n. 11.343/06)
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Sustenta, o impetrante,
que o paciente
nunca foi condenado e
, por isso,
“
Sua ficha criminal é limpa e ele jamais esteve envolvido em qualquer atividade ilícita. Além disso, sempre esteve à disposição da justiça quando necessário, o que comprova sua conduta exemplar e seu compromisso com as obrigações legais
”.

Destaca que o paciente
é servidor público desde 2022 na prefeitura de Água Boa
/MT
,
tem
endereço fixo e estabilidade em suas relações familiares
.

Aduz que o paciente é pai de duas crianças menores de idade
de 5 (cinco) e 6 (seis) anos de idade e que o vínculo paterno é de extrema importância para o bem-estar das crianças.

Esclarece que
não há nos autos
elementos que indiquem, de forma clara, a existência de qualquer relação do paciente com organizações criminosas
, não havendo, portanto,
motivos para a manutenção da custódia preventiva
.

Registra que
“
que existem inúmeras medidas cautelares diversas da prisão que seriam suficientes para garantir a execução do processo, tais como a proibição de sair da comarca, entregas periódicas à autoridade, monitoramento eletrônico, entre outras, as quais se mostrariam adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública, sem que haja necessidade de privar o paciente de sua liberdade
”.

Afirma que não há elementos de convicção que demonstrem que o paciente, se for colocado em liberdade, possa colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, e por isso acredita que inexistem motivos para que seja mantida a sua prisão cautelar.

Assevera que a autoridade acoimada coatora a
o deixar de mencionar de forma específica as circunstâncias fático-processuais e pessoais que justificariam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares para cada
acusado
, o magistrado acabou violando o princípio da individualização das medidas
.

Alude que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que seja com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
217505663
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 220663650, no qual fez um resumo do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 217858651, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o impetrante tenha afirmado que o paciente sofre constrangimento ilegal porque
os autos demonstram de forma clara a inexistência de qualquer relação dele com organização criminosa
é imperioso reconhecer que tal debate deverá ser travado nos autos da ação penal, sob manto da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a impossibilidade de aprofundamento probatório na esteira via do habeas corpus para se discutir negativa dos fatos e da autoria delitiva.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal, bastando, para justificar sua prisão cautelar, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Se isso não bastasse, verifica-se do andamento processu
al

do
P
edido de
P
risão
P
reventiva

n. 1009845-27.2023.8.11.0042)

que a autoridade acoimada coatora, manteve a constrição cautelar do paciente
pelas seguintes razões:

[...] Ademais, o simples fato de terem sido denunciados somente pelo crime de associação ao tráfico, não quer dizer que os pressupostos da prisão cautelar são enfraquecidos por esse motivo. Foi exposto em decisões pretéritas que as condutas atribuídas aos acusados são concretamente graves e
que há indícios suficientes de que eles se associaram com outras pessoas ligadas ao Comando Vermelho a fim de realizarem um intenso tráfico de drogas na região de Água Boa-MT
.

Como dito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes, consoante já exposto em decisões pretéritas, de modo a ser desnecessária nova exposição fática e indicativa de elementos informativos, com fim de evitar tautologias inoportunas.

No que toca à necessidade da segregação cautelar, vale reafirmar que ela reside na garantia da ordem pública,
em decorrência, sobretudo, da gravidade concreta dos ilícitos supostamente praticados pelos acusados e a ORCRIM a qual se associaram para o tráfico de drogas
.

Pelas conversas reveladas durante as investigações, foi possível notar certa habitualidade delitiva por parte dos acusados e um forte envolvimento com pessoas ligadas à facção Comando Vermelho, com a finalidade de movimentarem o tráfico de drogas na região.

Sempre é bom lembrar que os proveitos e proventos auferidos com o tráfico de drogas tendem a ser utilizados no interesse do Comando Vermelho, já que é tal ORCRIM que possui o domínio sobre o comércio ilegal de entorpecentes no Estado de Mato Grosso
, sendo que todo o lucro sempre acaba sendo revertido ao movimento criminoso para, desse modo, continuar a praticar
toda sorte de delitos e impor poder e temor através da violência real.

Por esse fator, corroborados por tantos outros fatos já indicados nas diversas decisões exaradas neste incidente e nas ações penais correlatas, tenho que a manutenção da prisão preventiva de CARLOS EDUARDO SIQUEIRA GONÇALVES DE JESUS e JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA
se faz, por ora, extremamente necessária, sobretudo para obstar o fornecimento de drogas na região de Água Boa/MT, bem como para impedir que os denunciados permaneçam associados com outras pessoas apontadas como integrantes da ORCRIM com fim de se dedicaram ao tráfico de drogas
[...].
(Trechos a decisão vista nos autos o pedido de prisão preventiva n. 1009845-27.2023.8.11.0042, ID 140646411)

Destacamos

Verifica
-se,
pois,
que a manutenção
da prisão preventiva do paciente foi justificada pela autoridade judiciária acoimada de coatora em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e seus comparsas,

consistente
no fato de, em tese, integrarem a organização criminosa
que se dedica ao tráfico de drogas.

E, ainda sob o tema, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação ao tema, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que foi cometido o delito e às condições pessoais d
o agente. E, no caso em tela,
o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, tal como asserido linhas volvidas,
é
circunstância
que revela
sua periculosidade.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

É necessário ressaltar, também, que, conquanto a impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jonathan Borges de Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024